Tribunal: TJSP
Processo: 2194498-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS, IPTU e Taxas – Exercícios de 2013, 2014 e 2017 - Decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo automotor de propriedade do executado, sob argumento de que houve alienação do bem. Ausência de prova nesse sentido. Pesquisa no Sistema RENAJUD que demonstra a propriedade do executado. Cabimento da medida para viabilizar a penhora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS, IPTU e Taxas – Exercícios de 2013, 2014 e 2017 - Decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo automotor de propriedade do executado, sob argumento de que houve alienação do bem. Ausência de prova nesse sentido. Pesquisa no Sistema RENAJUD que demonstra a propriedade do executado. Cabimento da medida para viabilizar a penhora, conforme jurisprudência do STJ. Recurso provido.